Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-95.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO DE FORMA TEMPESTIVA. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.
I. Embargos de Declaração opostos pelo agravante nos quais defende que o acórdão é omisso e contraditório acerca dos argumentos expendidos nas razões recursais, frisando que a simples declaração de hipossuficiência pressupõe o deferimento da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
III. Com efeito, não há qualquer omissão no acórdão, uma vez que a deserção do recurso foi devidamente fundamentada. Cumpre observar, ademais, que o posicionamento do STJ é de que a declaração de hipossuficiência goza de presunção juris tantum. Neste sentido, confira-se o seguinte aresto: “ainda que a lei assegure a presunção de veracidade à declaração de pobreza (que nem sequer foi realizada nos autos), tal presunção é relativa, e o pedido deve vir acompanhado de mínima documentação ou fundamentação acerca da hipossuficiência financeira para que possa ser analisada e deferida, o que não ocorreu na hipótese, não sendo possível sua concessão em especial por haver a recorrente praticado ato incompatível com o pedido de justiça gratuita que pleiteia".(AgRg no AREsp 737.289/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 17/12/2015, DJe 12/2/2016). EDcl no AREsp n. 2.261.044/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 27/6/2023.
IV. Não há nenhuma incompatibilidade entre os fundamentos da decisão e entre eles e a conclusão adotada, de modo que não há que se falar em contradição. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo do embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.